Tribunal: TJPA
Processo: 0005165-53.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005165-53.2013.8.14.0019
APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: AGOSTINHA VAZ ANDRADE, ANA CLAUDIA SANTOS DA PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E TERMO DE POSSE. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários devidos as servidoras, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Sentença mantida.

2 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURUÇA
, em face da sentença (Id 2227434), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. nº 0005165-53.2013.8.14.0019),
ajuizada por
AGOSTINHA VAZ de ANDRADE
e
ANA CLAUDIA SANTOS de PAULA
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o município requerido ao pagamento, em favor das autoras, de suas respectivas remunerações referente aos salários mês de dezembro e o 13º salário ambos do ano de 2012, acrescidos de juros e correção monetária e fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
interpôs recurso de
Apelação
. Em suas
razões recursais
(id 2227435), o município apelante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença alegando, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelas recorridas, em razão de não terem comprovado o inadimplemento e por não terem comprovado o efetivo labor no mês de dezembro de 2012. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença (id 2227435).

As apeladas apresentaram
contrarrazões
, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença hostilizada (id 2227437).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 2291953).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau se eximiu de emitir parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 2329751).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que não se aplica a regra da Remessa Necessária, considerando a exceção prevista no artigo 496, §3°, inciso III, por se tratar de condenação da Fazenda Pública Municipal inferior ao limite de 100 (cem) salários mínimos.

No caso vertente, as
autoras
Agostinha Vaz de Andrade e Ana Claudia Santos de Paula ajuizaram ação de cobrança contra
o
Município de Curuçá, alegando que são servidoras públicas do município requerido, tendo sido ambas admitidas em 1°/03/2007, ocupante dos cargos de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar de Serviços Gerais, respectivamente, lotadas na secretaria de saúde municipal, contudo o ente municipal não teria efetuado o pagamento do salário do mês de dezembro e o 13º salário, ambos referentes ao ano de 2012.

A sentença impugnada, conforme relatado, julgou procedente a ação, condenando o referido município ao pagamento, em favor das autoras, de suas respectivas remunerações referentes ao mês de dezembro/2012, bem como o 13º salário/2012, acrescidos de juros e correção monetária e fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dito isso, em que pesem as alegações do município apelante suscitadas no recurso oposto, observo que a irresignação não merece prosperar, considerando que a sentença “
a quo
”, foi devidamente fundamentada de acordo com os parâmetros legais, bem como baseada nas provas produzidas nos autos, pelo que deve ser mantida.

Compulsando os autos, verifico que apesar da apelada

Ana Cláudia Santos da Paula, não ter comprovado o ato administrativo de sua nomeação, restou comprovado o seu vínculo laboral com o município apelante, conforme o contracheque constante dos autos (Id 2227427 - Pág. 19), referente a novembro de 2012, emitido pelo ente municipal apelante, constando a identificação da apelada e do município, como matrícula funcional, CNPJ, bem como a indicação do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, constando inclusive a sua data de admissão no dia 1°/03/2007 e o tipo de admissão como concursada, em total consonância com os fatos alegados na petição inicial (vide id 2227427).

Vale destacar, que em nenhum momento processual, o município apelante questionou a autenticidade do contracheque apresentado, tendo silenciado neste aspecto, logo o documento deve ser considerado válido e com importante valor probatório de existência de vínculo laboral entre as partes.

Por sua vez, a apelada
Agostinha Vaz Andrade
juntou aos autos seu termo de posse (Id 2227427 - Pág. 27), comprovando, portanto, o vínculo com a Administração Municipal.

De outra banda, na forma do art. 373, inciso II do CPC, competia ao município requerido, ora apelante, a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras/apeladas, como prova de que houve o pagamento da remuneração correspondente ao mês de dezembro/2012 e do 13º salário de 2012
, entretanto, o ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das parcelas salarias reclamadas nos autos pelas servidoras
.

É certo que, no que tange ao ônus da prova, tem-se que, em regra, cabe a quem alega o fato o dever de comprová-lo. Sendo assim, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, na hipótese dos autos, constata-se que as autoras/apeladas, comprovaram suficientemente os fatos alegados na inicial, com base nos documentos apresentados, quais sejam, boletins de ocorrência (Id 2227427 - Pág. 16/17), extratos bancários referente aos meses de novembro e dezembro (Id 2227427 - Pág. 20 e Id 2227427 - Pág. 24), sendo que o município recorrente
não produziu prova quanto à existência de fato impeditivo do direito das servidoras.

Neste ponto, vale ressaltar que apesar do Juízo
a quo
ter deferido prazo para o município apelante comprovar o pagamento dos salários e do 13° das servidoras do ano de 2012, por ocasião da audiência realizada entre as partes (vide id 2227433), todavia o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação do ente municipal com o fim de comprovar o pagamento, conforme certidão (id 2227433).

Portanto, tendo em vista a comprovação da existência de vínculo e a ausência de pagamento dos vencimentos das servidoras, as apeladas fazem jus à percepção da remuneração pretendida, pois trata-se de contraprestação pecuniária, em razão dos serviços prestados ao município de Curuçá por exercício dos cargos efetivos, necessitando dos salários
para o atendimento de suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário, assistência médica, entre outros.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/73. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA REVELIA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DA ADI N.º 4.167 (27.04.2011). JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. À UNANIMIDADE. (2017.04735539-14, 182.670, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-11-07”

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. DANO MORAL - CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I -"Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor" (Súmula 41 da Colenda 2a Câmara Cível do TJMA).

II -Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 04 (quatro) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar, o que, por certo, representou claro abalo de ordem psicológica, não podendo ser caracterizado como mero dissabor. III - O valor à título de danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Ante a procedência integral do pleito autoral, incabível qualquer argumento do 2º apelo quanto à existência de sucumbência recíproca. V -1º Apelo provido e 2º Apelo improvido.

(TJ-MA - APL: 0378262015 MA 0001950-90.2013.8.10.0048, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2015)”

Portanto, a sentença atacada encontra-se correta em seus fundamentos pelo que deve ser mantida integralmente, sendo o recurso manifestamente improcedente, diante da ausência de comprovação de pagamento pelo município apelante das verbas salariais reclamadas pelas servidoras municipais.

No mais, registro que a decisão no tocante aos juros e a correção monetária deve observar os parâmetros definidos pelo STF no Tema 810 e pelo C. STJ no Tema 905.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a Sentença
em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020